Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-69.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001078-69.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZENILDO DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA – PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE CARVÃO VEGETAL – LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – VALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – DANO INTERCORRENTE – VALORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADITAMENTO DA INICIAL INEXISTENTE – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM CRITÉRIO TÉCNICO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU QUE NÃO AFASTA O DEVER DE REPARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001078-69.2022.8.05.0271, em que figuram como apelante ZENILDO DA CONCEICAO e como apelada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.